Tribunal: TJPA
Processo: 0017021-07.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10582 - Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017021-07.2014.8.14.0301

APELANTE: PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

APELADO: DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS. ALEGAÇÃO DE VICIOS DE OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. NÃO EVIDENCIADO. REDISCUSSÃO DA MATÉIRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA. ART. 1.022 CPC. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0017021-07.2014.8.14.0301

CLASE: EMBARGO DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGANTE:

DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDÃO
(ADV:
MARCOS VINICEIUS EIRO DO NASCIMENTO - OAB/PA Nº 5.957-A E MAURO JOAO MACEDO DA SILVA – OAB/PA Nº 6.659-B)

EMBARGADA:

PLENOTETO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA
(ADV: KARINA DE NAZARE RAMOS PEREIRA – OAB/PA N º 13.749-A)

RELATOR: DESA. MARGUIR GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração em Apelação, opostos perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
DANIELE DE JESUS SIQUEIRA BRANDÃO
, nos autos da Ação de Rescisão Contratual (processo nº
0017021-07.2014.8.14.0301
), em razão de Acórdão (PJe ID nº 4.422.216), que deu provimento ao Apelo para afastar o reconhecimento de atraso da obra e, por conseguinte, excluir as indenizações por danos materiais e morais deferido pelo juízo de primeiro grau.

Em suas razões a Embargante (PJe ID Nº 4.422.218), alega contradição e obscuridade no Acórdão embargado uma vez que o prazo final para entrega da obra seria em 31.10.2011, e que, embora tenha sido pactuado pelas partes termos aditivos prorrogando a entrega do empreendimento para o dia 30.09.2014, tal prorrogação extrapola o limite do razoável.

Sem contrarrazões (PJe ID nº 4.422.221)

Feito recebido por redistribuição.

É o relatório, sem redação final.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desembargadora MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

O recurso de Embargos de Declaração, previsto no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, é cabível para suprir omissão, eliminar contradição, esclarecer obscuridade ou corrigir erro material em qualquer decisão judicial.

Nesse sentido, acerca dos requisitos para oposição dos Embargos, o Superior Tribunal de Justiça reverbera que
“os aclaratórios são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Sem se configurar ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de rediscutir-se matéria de mérito já decidida.
” (STJ – EDcl no REsp: 1957060 RS 2021/ 0274642-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Publicação: DJ 19/05/2022).

Com efeito, os Embargos de Declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, de contornos processuais rígidos, exigindo-se, para seu acolhimento, que estejam presentes os pressupostos legais de cabimento previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não sendo, veículo próprio para exame das razões atinentes ao inconformismo da parte a ser discutido em vias próprias.

Após exame dos pontos abordados pelo embargante, entendo que não estão presentes quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC tendo o acórdão fustigado enfrentado suficientemente e de forma clara a matéria que foi alegada nas razões recursais, em sede de Apelação

Como destacado no relatório, a Embargante alega a existência de
obscuridade e contradição
, que, supostamente estariam consubstanciados na falta de clareza quanto aos termos aditivos contratuais que prorrogaram a entrega dos imóveis para 30.09.2014, e que, assim, extrapolaram, por demais, o limite do razoável.

Acerca da obscuridade, Daniel Amorim Assumpção Neves explica que “
A obscuridade, que pode ser verificada tanto na fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e previsão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito das questões resolvida”
(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª edição. Editora JusPODIVM, 2018, p. 1.698/1.699).

Para melhor análise, transcrevo trecho do acórdão embargado
manifestando-se sobre os termos aditivos que prorrogaram a entrega dos imóveis.
(PJe ID nº 4.422.216).

“Por fim, as partes celebraram novo aditivo contratual (fls. 60/62), no dia 08/02/2013, alterando o vencimento da nota promissória, passando a constar como data de entrega das chaves do imóvel o dia 30/05/2014. O magistrado de piso de posse desses documentos entendeu por serem abusivas as estipulações dos novos prazos de entrega dos empreendimentos, considerando ser pactuações de extrema vantagem da Construtora em favor do consumidor, que não pôde discutir sobre o prazo de entrega do imóvel. Não obstante o entendimento do magistrado, importa salientar que o termo de aditivo contratual nada mais é do que o complemento ao contrato assinado inicialmente, podendo ser utilizado com o objetivo de alterar preço, prazo e objeto em várias situações, desde que por expressa vontade de ambas as partes. Assim, havendo a assinatura de ambas as partes no aditivo, bem como não haja a comprovação de qualquer vício ao negócio jurídico, o termo é complementarmente válido, não podendo se falar em abusividade, sob pena de violação dos princípios contratuais da boa-fé objetiva e da pacta sunt servanda. Note-se que todos os contratos e seus aditivos apresentam a assinatura da Agravada, demonstrando que sempre esteve ciente de todas as alterações contratuais, inclusive, aceitando a mudança da data da entrega dos empreendimentos, razão pela qual entendo restar demonstrado a expressa vontade das partes envolvidas. Desta forma, tenho que a data final para a entrega dos imóveis deixou de ser 31/10/2011, passando a ser o dia 30/09/2014 para o empreendimento Muiracatiara, atualmente Freijó e o dia 30/05/2014 para o empreendimento Samaúma, atualmente Jatobá. Tendo por consideração que a ação foi ajuizada no dia 25/04/2014, concluo que quando a autora propôs a ação principal, alegando violação do contrato firmado entre as partes, o prazo para conclusão da obra dos empreendimentos ainda estava em curso, não havendo, portanto, mora por parte da Construtora a dar causa a rescisão contratual e ensejar qualquer indenização por danos morais.”

Logo, tendo sido, claramente, enfrentadas, no acórdão hostilizado, todas as questões importantes para o desfecho da controvérsia, não há que se reputar obscuro o Julgado combatido, estando totalmente claro, compreensível e exequível.

Quanto à
contradição,
o Superior Tribunal de Justiça, entende se trata de vício interno do Julgado, caracterizado apenas quando demonstrada a incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão do decisum, o que não ocorreu no caso dos autos.

Corroborando o raciocínio, trago julgado, a título de exemplo, do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO CÍVEL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ICMS EXIGIDO A MAIOR. COMPENSAÇÃO AFASTADA. OBSERVANÇA DA REGRA PREVISTA NO ART. 166 CTN. NECESIDADE. AUSENCIA DE EFETIVA OMISSÃO OU CONTRADIÇÃO INTERNA NO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado recorrido e corrigir erros materiais. O CPC/2015 ainda equipara à omissão o julgado que desconsidera acórdão proferidos sob a sistemática dos recursos repetitivos, incidente de assunção de competência, ou ainda que contenha um dos vícios elencados no art. 489, § 1º, do referido normativo. 2. No caso, não estão presentes quaisquer vícios autorizadores do manejo dos aclamatórios, estando evidenciado, mais uma vez o exclusivo propósito da parte embargante em rediscutir o mérito das questões já devidamente examinadas por esta Corte. .3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem asseverado que a contradição sanável por meio dos Embargos de declaração é aquela interna ao julgado embargado
. Precedente: EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1.319.666/MG, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 26/02/2016.4. Embargos de Declaração Rejeitados. (STJ – EDcl no AgInt no REsp: 1737151 RS 2017/0279898-0, Relator: Ministro OG FERNANDES data DE Julgamento: 11/12/2018, T2 –SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: Dje 18/08/2021 - Grifei)

Portanto, da análise detida dos autos, observa-se que a Turma Julgadora analisou de forma clara a questão dos termos aditivos ao contrato que prorrogaram a entrega das unidades habitacionais contratadas. Pois, houve pronunciamento claro e isento de dúvidas que o autor/contratante, ao assinar os termos aditivos do contrato, sem qualquer tipo de vício de consentimento, permitiu o adiamento da entrega dos imóveis. Não havendo, portanto, obscuridade ou qualquer contradição no Julgado.

Como se vê, o Acórdão não se ressente de fundamentação, bem como, não padece de qualquer vício que deva ser sanado por esta via recursal.

Demais a mais, cumpre esclarecer que os efeitos infringentes constituem exceção apenas conhecida quando algum dos vícios de compreensão modifiquem, de fato, a substância do
decisum.

No que tange ao prequestionamento da matéria, a fim de possibilitar à embargante eventual interposição de recurso às Superiores Instâncias, cumpre esclarecer que, o julgador não é obrigado a refutar especificamente todos os dispositivos
suscitados
pelas

partes.

Com efeito, ao julgador não é imposta a obrigação de expressar deliberação sobre todos os argumentos ou dispositivos legais que as partes pretendem sejam examinados judicialmente quando o julgado adotar fundamento suficiente para decidir (STJ, Primeira Seção, EDcl no MS 21315/DF, rel. Diva Malerbi, 8jun.2016).

Tal entendimento é o mais harmônico com os atuais artigos 1022, 1025 e art. 489 do CPC/2015:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

§1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: (...)
I
V - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;
(...)

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
(...)
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento,
ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalta-se que o Novo de Processo Civil consagrou o chamado prequestionamento ficto, logo, por força do artigo 1.025 do referido diploma, consideram-se prequestionadas as matérias veiculadas no recurso.

Portanto, não ocorrendo qualquer das hipóteses elencadas na norma de regência, e considerando que esta Primeira Turma de Direito Privado prestou devidamente a tutela jurisdicional, não há que se falar em acolhimento dos declaratórios.

Fiquem as partes cientificadas de que a insistência injustificada no prosseguimento do feito, caracterizada pela oposição de novos embargos de declaração manifestamente inadmissíveis ou protelatórios a este acórdão, ensejará a imposição de multa prevista no art. 1.026, § 2º do CPC/2015

Com essas considerações,

nego

provimento aos

Embargos de Declaração,
mantendo a decisão embargada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

Desa.
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 25/04/2023